Tribunal: CARF
Processo: 10380.012956/2006-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.012956/2006-84
Recurso
Embargos
Acórdão no
1401-004.752 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ENEL BRASIL S.A

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2002, 2003, 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CABIMENTO.
Demonstrado o erro material no Acórdão embargado os embargos são
adequados para saneamento do vício. Recurso que se admite e acolhe.
RECURSO
DE
OFÍCIO.
COFINS
FATURAMENTO.
RECEITAS
FINANCEIRAS
BASE
DE
CÁLCULO.
LEI
No
9.718/98.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ALARGAMENTO DA BASE DE
CÁLCULO JULGADA EM REPERCUSSÃO GERAL.
Em apreciação a Recurso Extraordinário com Repercussão Geral reconhecida,
o STF julgou inconstitucional a base de cálculo do PIS e da COFINS prevista
no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98, no que amplia o significado do termo
faturamento. Assim, a COFINS tributada na forma da Lei no 9.718/98 não
incide sobre as receitas financeiras.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para conhecer e negar provimento ao recurso
de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.012956/2006-84
Fl. 926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.752 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012956/2006-84

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Nelso Kichel.

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão no 1401-004.126, de 21 de janeiro de 2020, por meio do qual a 1a Turma da 4a Câmara da 1a
Seção decidiu, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso de ofício e do recurso voluntário,
nos termos do voto do Relator.
Originariamente tratavam-se de Recursos Voluntário e de Ofício interpostos em
face do acordão proferido pela Delegacia regional de Fortaleza – CE, que julgou procedente em
parte a impugnação administrativa apresentada pelo contribuinte em virtude do lançamento
tributário da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), no montante de
R$ 21.415.741,16, incluídos os encargos legais.
Cientificado da autuação, o contribuinte apresenta Impugnação administrativa em
22.01.2007 (fls. 61/105), instruída com os documentos de fls. 106/151, alegando os seguintes
argumentos:

a) Em sede de preliminar, aduz a nulidade do procedimento fiscal, por ofensa
às formalidades necessárias à constituição do crédito tributário, previstas
nos arts. 10 c 11, do Decreto n° 70.235, de 1972, em razão de não haverem
sido indicadas a data c a hora da lavratura do AI, nem constar a indicação
do cargo do autor do feito; Já no mérito, alega a existência de
inconsistências e incertezas nos valores apurados pela Fiscalização, a qual
não demonstrou nem comprovou as bases de cálculo arroladas na
autuação; tampouco motivou a desconsideração dos valores informados
pela contribuinte, conforme planilha comparativa que elabora; discorre
sobre o ônus da prova da autoridade lançadora no procedimento fiscal,
cujo descumprimento leva à insubsistência do feito;
b) Ressalta que, mesmo depois da vigência do Decreto n° 5.164, de 2004,
que reduziu a zero, a partir de agosto daquele ano, a alíquota do PIS c da
Cofins incidente sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas
jurídicas sujeitas ao regime não-cumulativo, o autor do feito continuou a
levantar bases de Cálculo das exações, em desconformidade com a
escrituração da contribuinte e mesmo com a legislação;
c) Em seguida, esclarece que sua atividade fundamental é a participação cm
outras empresas, conforme seu estatuto social e, nessa condição, recebeu
das sociedades investidas valores pagos a título de dividendos, operações
Fl. 927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.752 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012956/2006-84

de resgate de ações, juros sobre capital próprio e rendimentos financeiros,
os quais não se enquadram no conceito de faturamento (receita bruta da
venda de mercadorias e serviços), conforme recente posicionamento do
Supremo Tribunal Federal (STF), por ocasião do julgamento dos recursos
extraordinários que menciona; por via de consequência, não se pode
querer incidir a contribuição social exigida nos autos sobre valores de
outra natureza;
d) Passa a discorrer sobre as inconstitucionalidades contidas no art. 3o da Lei
n° 9.718, de 1998 (citado na fundamentação da exigência), que pretendeu
alargar o conceito de faturamento quanto às bases de cálculo do IMS e da
Cofins, vícios reconhecidos pelo Excelso Pretório; assevera que a
alteração constitucional promovida pela Emenda Constitucional n° 20, de
1998, não tem o condão de validar as disposições da referida lei que
alteraram as bases de cálculo das contribuições, concluindo, ao final, que,
"os valores levantados pela fiscalização, por possuírem natureza de receita
financeira, decorrentes de rendimentos de aplicação financeira, do
pagamento de juros sobre capital próprio, de dividendos e de resgate de
ações, jamais poderiam ter sido objeto de autuação pelos AFRF, nos
lermos da jurisprudência do STF. ";
e) Sem especificar o período de apuração em que o pretenso lato teria
ocorrido, a contribuinte reclama contra a inclusão do valor de R$
21.399.610,69, na base de cálculo da exação, o qual corresponde à
amortização de ágio da sociedade controlada Coelce, através do
procedimento contábil de "desdobramento e resgate de ações", cuja não
incidência tributária de PIS e Cofins procura demonstrar, em razão de seu
caráter de dividendos e/ou valores destinados a restabelecer o patrimônio
investido pela ora impugnante naquela sociedade, por meio da operação
denominada resgate de ações pelo valor patrimonial;
f) “A historia da operação que deu azo ao recebimento da cilada quantia,
como a legislação que ampara a tese esposada, a qual foi acatada pela
Administração Tributária, conforme solução de consulta formulada pela
Coelce, nos termos do PAF no 10380.100554/2004- 74; nesse sentido,
arremata a defesa que: "(...) afigura-se absolutamente desprovida de base
legal a pretensão da D. Autoridade Argentaria de tributar peia contribuição
ao PIS/PASEP os valores recebidos pela Impugnante, que têm
inequivocamente a natureza jurídica de (1) dividendos e/ou (2) de valores
com o fito de restabelecer o patrimônio investido pela Impugnante naquela
controlada (resgate de ações pelo valor patrimonial)." "O fato é que em
razão de sua natureza jurídica, estão expressamente excluídos da
tributação pela contribuição ao PIS/PASEP, também por força de norma
legal expressa”. (grifo nosso); A defesa se insurge, ainda, contra a
tributação dos juros sobre o capital próprio pelas contribuições sociais aqui
tratadas, argumentado que esses têm a natureza de dividendos,
expressamente excluídos das correspondentes bases de cálculo, a teor do
que dispõe O inc. II do §2° do art. 3o da Lei n° 9.718, de 1998; em longo
arrazoado, ilustrado por textos doutrinários, a impugnante faz um histórico
Fl. 928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.752 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012956/2006-84

do instituto criado na esteira da Lei n° 9.249 de 1995 (art. 9o),
correlacionando-o com a distribuição de resultados disciplinada pelas leis
comercial e fiscal; ressalta a impropriedade da denominação a ele dada
pelo legislador, assim como, o tratamento contábil determinado pela
Comissão de Valores Mobiliários a ser seguido pelas companhias abertas,
para concluir que: "Nessas condições, data máxima vénia, afigura-se
absolutamente desprovida de base legal a pretensão da Autuante de
tributar pelas contribuições ao PIS os valores recebidos pela Impugnante a
titulo de juros sobre o capital próprio, que têm inequivocamente a natureza
jurídica de dividendos, sob pena de violação não só às normas legais
indicadas, mas também ao princípio da legalidade (arts. 5", II, e 150, I, da
Constituição Federal 97do CTN).
g) Para demonstrar que não obtém faturamento - entendido como o produto
da venda de mercadorias e/ou de serviços - cm decorrência da atividade
por cia exercida, a autuada assevera que não houve a ocorrência de fatos
geradores a justificar a exigência de tributos a serem recolhidos, sendo
incorreta a imputação fiscal ora guerreada;
h) No máximo, caberia a aplicação de multa pelo descumprimento de
obrigação acessória decorrente da falta de entrega de DCTF, ressalvando-
se que, caso venham a ser ultrapassadas todas as ilicitudes indicadas, a
impugnante detém vultoso "crédito (mais de R$ 23 milhões), suficiente
para quitação de qualquer pretenso débito, por intermédio do
procedimento de compensação, não obstante a ausência de formalização
das competentes PER/DCOMPs.
i) Para tanto, na hipótese de remanescer algum débito após o julgamento do
litígio, requer a sua compensação com créditos de tributos contabilizados
em sua escrituração; c para o caso de vir a se considerar necessária a
realização de diligencia ou perícia para a confirmação desses créditos, a
contribuinte formula quesitos e indica o seu representante no exame.
j) Por fim, requereu a realização de perícia, formulando quesitos e indicando
o seu assistente, e o integral provimento da impugnação.

A 4a Turma desta DRJ converteu o julgamento em diligência, conforme
Resolução DRJ/FOR n° 910, de 12 de julho de 2007 (lis 180/185), a fim de que a autoridade
fiscal cumprisse os seguintes objetivos:

1) Elaborar demonstrativo das bases de cálculo da Cofins, indicando as
respectivas rubricas que a compõem, por período de apuração, e
esclarecendo as diferenças apuradas em relação aos valores informados
nas planilhas fornecidas pela contribuinte durante a ação fiscal;
Fl. 929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.752 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012956/2006-84

2) Informar que o valor de R$ 21.399.610,69, recebido pela autuada de sua
sociedade ligada Coelce, compôs a base de cálculo de algum dos períodos
de apuração arrolados no auto de infração, como alegado na impugnação.

Realizada a Diligencia Fiscal (fls. 199/204), sobre o seu Relatório se manifestou a
impugnante às fls. 205/215, reiterando os argumentos já inicialmente conhecidos. Retornaram os
autos para julgamento, que novamente ao convertido em diligência, mediante Resolução
DRJ/FOR n° 1.666, de 16 de setembro de 2009, a fim de a autoridade adotasse as seguintes
medidas (fls . 224/226):

1) Juntar aos autos prova documental dos seguintes valores que integraram a
base de cálculo da contribuição: a. Valores referentes à conta "Rendas a
Receber" (112.21.1) do ano de 2002; b. Valores referentes à conta "Outras
Despesas Financeiras" (635.04.1.9) do ano de 2002; e c. Valores referentes
à conta "Outras Despesas Financeiras" (635.04.1.9) do ano de 2003;
2) Informar a data da eletiva realização (pagamento do principal, dos juros e
de dividendos) da variação cambial que integrou a base de cálculo da
contribuição (conta n° 631.04.1.3), tendo em vista que, por força da
Medida Provisória n° 2.158-35/2001 c da IN SRF n° 247/2002, as
variações monetárias ativas em função da taxa de câmbio devem ser
tributadas quando da liquidação da correspondente operação.

O Acordão da DRJ (08-20.775 – 4a Turma da DRJ/FOR) recebeu a seguinte
ementa:
DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
COFINS CUMULATIVA E NÃO CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO.
PESSOA JURÍDICA. OBJETO SOCIAL. PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS
SOCIEDADES.
A pessoa jurídica que tem por objeto social a participação, como cotista ou
acionista, cm outras sociedades aufere receita decorrente da sua atividade
empresarial típica, quando obtém juros sobre o capital próprio, resgata ações
ou recebe dividendos cm função de investimento avaliado pelo método da
equivalência patrimonial, de modo que o valor de tais operações integra a base
de cálculo da Cofins.
COFINS CUMULATIVA E NÃO CUMULATIVA. VARIAÇÃO CAMBIAL.
As variações cambiais ativas dos direitos de crédito e das obrigações do
contribuinte integram a base de cálculo da Cofins, quando da liquidação da
correspondente operação, a não ser que o contribuinte tenha optado pela sua
Fl. 930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.752 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012956/2006-84

tribulação de acordo com o regime de competência, o que se verificação no
pagamento realizado.
COFINS NÃO CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO.
A partir de fevereiro de 2004, a base de cálculo da contribuição é o
faturamento, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
COFINS NÃO CUMULATIVA. RECEITAS FINANCEIRAS. DECRETO N°
5.164/2004. ALÍQUOTA ZERO.
A partir de agosto de 2004, estão sujeitas á alíquota zero as receitas financeiras
auferidas pelas pessoas jurídicas submetidas ao regime não cumulativo, não se
aplicando, todavia, àquelas oriundas de juros sobre capital próprio e as
decorrentes de operações de hegde.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.

Na parte que julgou parcialmente procedente a Impugnação (o que importa para
os presentes embargos), depois da realização de duas diligências e uma análise bem detalhada,
afastou o lançamento em razão dos seguintes fundamentos:

a. Não compõe a base de cálculo da contribuição, por não estarem no conceito de
faturamento
sob
a
égide
da
Lai.
9.718/98,
já
considerada
a
inconstitucionalidade da ampliação promovida pelo §1o. Do art. 3o. Do
RIR/99: (i) os juros recebidos; (ii) os descontos obtidos; (iii) o lucro da
operação de reporte; (iv) prêmio de resgate de títulos ou debêntures; (v) os
rendimentos de aplicações financeiras.
b. Tal regramento mudou com a Lei 10.833/2003 com efeitos à partir de
fevereiro/2004;
c. Desta forma, determinou a exclusão dos referidos valores para as
competências de janeiro de 2002 a janeiro de 2004.

Inconformado com a decisão da DRJ, o interessado interpõe Recurso Voluntário
(fls. 563).
Às fls. 742 dos autos, Acordão no 3401001.838– 4a Câmara / 1a Turma Ordinária,
que não conheceu do recurso voluntário interposto por ser apresentado intempestivamente.
Às fls. 749 dos autos - Embargos de Declaração opostos pela Delegacia da
Receita Federal em Fortaleza/CE (fl.749) ao Acórdão no 3401001.838 (fls. 742/744), o qual
julgou intempestivo o Recurso Voluntário interposto. (...) A Embargante alega que o acórdão foi
Fl. 931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.752 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012956/2006-84

omisso, pois não tratou do Recurso Ofício interposto pela DRJ, haja vista a exoneração de
crédito superior a um milhão de reais. Ao fim, a Embargante propôs o Retorno dos Autos ao
CARF para providências necessárias.
Às fls. 751 dos autos - Acórdão no 3401002.234 – 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária, que julgou os Embargos de Declaração opostos pela Delegacia da Receita Federal em
Fortaleza/CE.
Às fls. 761 dos autos – PETIÇÃO DA PFN, dando ciência ao Acordão no
3401002.234.
Às fls. 770 dos autos – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO
CONTRIBUINTE, alegando que o prazo final para apresentação de recurso era feriado
municipal. Entrementes, a Recorrente veio a incluir parte dos débitos litigiosos em programa de
parcelamento (fls. 796), em 25.08.2014.
Às fls. 796 dos autos - PETIÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA PARCIAL
FORMULADO PELO CONTRIBUINTE.
Às fls. 835 dos autos - DESPACHO de designação para análise de
admissibilidade de embargos.
Às fls. 836/837 dos autos - DESPACHO de Admissibilidade - Embargos de
declaração - concluído no sentido favorável ao contribuinte.
Às fls. 841 dos autos - DESPACHO de Saneamento, com a seguinte conclusão:

(...) Nesse sentido, diante dos inúmeros equívocos ocorridos no tramite processual e
visando uma maior segurança do julgamento, proponho que se baixe o presente à
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Niteroi/RJ, para que a autoridade
preparadora formalize informação, em documento que ateste quais valores e matérias
ainda permanecem em litígio, após a desistência parcial acatada, inclusive, anexando
Extrato do Processo atualizado, confirmando, se apenas a rubrica contábil/tributos,
abaixo, permanecem 'Devedor'.

Às fls. 871 a 876, em cumprimento ao despacho de saneamento foi anexado
extrato do crédito atestando o seguinte resultado:

Fl. 932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.752 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012956/2006-84

Ressalte-se
que
o
PAF
15536-720.064/2014-63
trata-se
de
processo
administrativo para acompanhamento do crédito que foi parcelado e objeto do pedido de
desistência do contribuinte.
Às fls. 880/883 dos autos – Acordão de no 3401005.687 – 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária que acolheu os embargos opostos pelo contribuinte, com efeitos infringentes, para
anular o acórdão de recurso voluntário e de ofício, declinando a competência para seu
julgamento à Primeira Seção do CARF.
O Acórdão n. 1401-004.126 ao novamente apreciar os Recursos Voluntário e de
Ofício teve a seguinte ementa:

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2002, 2003, 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO DE OFÍCIO. NÃO
CONHECIMENTO. VALOR DE ALÇADA.
O crédito exonerado ainda em litígio não alcança o valor de alçada para
interposição do Recurso de Ofício razão pela qual o mesmo não deve ser
conhecido.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
PARCELAMENTO. DESISTÊNCIA.
Tendo sido o crédito lançado subsistente reconhecido e parcelado pelo
contribuinte resta o Recurso Voluntário prejudicado em razão do pedido de
desistência formulado.

Fl. 933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.752 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012956/2006-84

A Fazenda Nacional teve ciência da decisão e apresentou embargos inominados
(fls. 916), sob o argumento de que o acórdão padeceria de erro material / lapso manifesto, nos
seguintes termos (destaques no original):

Trata-se de auto de infração lavrado em face da recorrente, para a cobrança de COFINS
sujeita tanto ao regime cumulativo (períodos de apuração de janeiro de 2002 a janeiro
de 2004), como ao regime não-cumulativo (de fevereiro de 2004 a dezembro de 2005).
Identificou-se, durante a fiscalização, que a recorrente auferiu receitas que não foram,
no entanto, oferecidas à tributação.
A DRJ/FOR, após converter o julgamento em diligência por duas vezes, julgou a
manifestação de inconformidade procedente em parte, recorrendo de ofício da referida
decisão.
Às fls. 796 dos autos consta petição no qual o contribuinte formula pedido de
desistência parcial dos créditos em exigência, conforme relação abaixo:

(...)
No que concerne ao valor do crédito exonerado na decisão de primeira instância, o
colegiado consignou o seguinte:
“Quanto ao Recurso de Ofício, conforme se verifica do extrato de processo juntado aos
autos, o valor histórico principal que remanesce em litígio monta R$ 447.138,62, valor
abaixo da alçada recursal.
Assim é que, não conheço do Recurso de Ofício.”
Acontece que compulsando os valores consignados nesse mesmo extrato ao qual o
ilustre Relator se reporta, observa-se que o montante de R$ 447.138,62 se refere
apenas ao valor exonerado para a competência de dezembro de 2005, e não ao
valor total exonerado.
Com efeito, no bojo do relatório do Acórdão ora embagado, o i. Relator, aparentemente
por equívoco, transcreveu apenas as informações constantes da última página do
referido extrato (fls. 876), deixando de computar os demais valores referentes às
competências de janeiro de 2002 a janeiro de 2004 (regime cumulativo) e de fevereiro
de 2004 a novembro de 2005 (regime não-cumulativo), constantes de fls. 872 a 875, no
cálculo do montante exonerado. Observe-se, nesse sentido, o inteiro teor do Extrato do
Processo, às fls. 872 a 876.
Fl. 934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.752 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012956/2006-84

Salvo melhor juízo e a partir das informações constantes do referido extrato, os valores
exonerados pela DRJ ultrapassam em muito o valor de alçada.
Desta feita, o erro material ou lapso manifesto merece ser sanado, para que a Fazenda
Nacional identifique, com retidão, as questões a ser combatidas em eventual recurso.
Ante o exposto, requer a União (Fazenda Nacional) que sejam conhecidos e acolhidos
os presentes Embargos Inominados, para sanar o vício apontado, atribuindo-lhe efeitos
infringentes, a fim de conhecer o Recurso de Ofício, vez que devidamente ultrapassado
o valor de alçada.

O despacho de admissibilidade admitiu os referidos embargos e o fez pelos
seguintes argumentos:

Como visto, a Embargante alega que o acórdão padeceria de erro material, decorrente
de lapso manifesto, relativo ao valor considerado pelo acórdão como exonerado pela
DRJ.
Aduz a Fazenda Nacional que o valor exonerado seria bastante superior ao indicado no
acórdão e que tal discrepância teria como fundamento o fato de que o relator considerou
apenas parcialmente os montantes apontados pela delegacia de origem.
Com efeito, consta do voto condutor a seguinte informação, que serviu de base para o
não conhecimento do recurso de ofício:
Quanto ao Recurso de Ofício, conforme se verifica do extrato de processo juntado aos
autos, o valor histórico principal que remanesce em litígio monta R$ 447.138,62, valor
abaixo da alçada recursal.
Assim é que, não conheço do Recurso de Ofício.
Ocorre que a análise integral do referido extrato do processo (fls. 871 a 876), indica a
presença de diversos valores que são objeto do recurso de ofício, a partir do PA/EX
01/2002 até o PA/EX 12/2005 (citado pelo acórdão), além de outros valores, nos quais
se informa a transferência dos créditos para outro processo administrativo.
Diante desse cenário, parece-me, s.m.j., que o voto condutor indicou apenas a parcela
exonerada relativa ao período 12/2005, sendo necessária a análise dos demais períodos
que foram afastados pela DRJ, para fins de verificação do limite de alçada, razão pela
qual entendo como pertinentes as alegações da Embargante, com a consequente
necessidade de apreciação da matéria pelo Colegiado.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva - Relator.
Fl. 935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.752 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012956/2006-84

Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
De fato assiste razão à Embargante. Ao retratar a tela do extrato do débito
exonerado citei o seguinte trecho:

Por um mero erro material este Relator entendeu que na última linha intitulada de
“Extinto – Decisão (Recurso de Ofício) tratava-se do resultado total consolidado das
exonerações detalhadas mês a mês no referido extrato.
Entretanto, como muito bem observado pela Embargante, tal valor refere-se
apenas à parcela exonerada na competência de 12/2005, não existindo um totalizador ao final do
extrato. Por sua vez, avaliando cada parcela desonerada e superando-se o referido erro material,
observa-se que o valor desonerado supera em muito a alçada para o Recurso de Ofício.
Desta forma, é necessário acolher os embargos e sanar tal erro material,
conhecendo do Recurso de Ofício e passando à sua análise.
Quanto ao Recurso de Ofício entendo que o mesmo não deve ser provido. A
decisão de piso tão somente afastou do lançamento os valores que não se enquadravam no
conceito de faturamento de acordo com a legislação válida e vigente até janeiro/2004.
Ressalte-se ainda que em apreciação a Recurso Extraordinário com Repercussão
Geral reconhecida, o STF julgou inconstitucional a base de cálculo do PIS e da COFINS prevista
no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98, no que amplia o significado do termo faturamento. Assim, a
COFINS tributada na forma da Lei no 9.718/98 não incide sobre as receitas financeiras.
Assim, o que fez a DRJ foi, tão somente, excluir do lançamento as receitas
financeiras até a competência de janeiro/2004, decisão mais do que acertada.
Nestes termos, quanto à análise do Recurso de Ofício, encaminho meu voto por
conhecer e negar-lhe provimento, devendo ser substituída na ementa do Acórdão embargado o
seguinte trecho:
Fl. 936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.752 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012956/2006-84

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO DE OFÍCIO. NÃO
CONHECIMENTO. VALOR DE ALÇADA.
O crédito exonerado ainda em litígio não alcança o valor de alçada para
interposição do Recurso de Ofício razão pela qual o mesmo não deve ser
conhecido.

Por sua vez, deverá passar a constar o seguinte trecho da ementa:

RECURSO
DE
OFÍCIO.
COFINS
FATURAMENTO.
RECEITAS
FINANCEIRAS
BASE
DE
CÁLCULO.
LEI
No
9.718/98.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ALARGAMENTO DA BASE DE
CÁLCULO JULGADA EM REPERCUSSÃO GERAL.
Em apreciação a Recurso Extraordinário com Repercussão Geral reconhecida,
o STF julgou inconstitucional a base de cálculo do PIS e da COFINS prevista
no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98, no que amplia o significado do termo
faturamento. Assim, a COFINS tributada na forma da Lei no 9.718/98 não
incide sobre as receitas financeiras.

Face a tudo o quanto exposto, acolho os Embargos de Declaração com efeitos
infringentes para conhecer e negar provimento ao Recurso de Ofício.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 937
DF CARF MF
Documento nato-digital